Tribunal: STF
Processo: HC 91286
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-09-25
Data de publicação: 2007-09-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. LIMINAR
   INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
   691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO
   CONHECIDO.
1.      A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não
   admite o conhecimento de habeas corpus, por entender incabível o
   exame de fundamentos ainda não apreciados definitivamente pelo
   órgão judiciário apontado como coator, mormente quando o objeto
   foi prejudicado pelo julgamento em definitivo do habeas corpus
   impetrado no Tribunal de Justiça estadual.
   Precedentes.
2.      Habeas corpus não conhecido.